Tribunal: STF
Processo: RE 505623
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA 
   OBJETO DO ART. 557, § 2º, DO CPC: NÃO RECOLHIMENTO. TARIFA BÁSICA 
   DE TELEFONIA FIXA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

1.	A imposição 
   de multa visa a penalizar a parte que traz prejuízo à devida 
   prestação jurisdicional constituindo-se, também, em requisito de 
   admissibilidade de recursos a serem eventualmente interpostos, 
   conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	Não havendo o recolhimento da multa, não há como 
   conhecer dos embargos de declaração opostos.
3.	Matéria de 
   mérito pacificada, em 17.6.2009, pelo Plenário do Supremo 
   Tribunal Federal (RE 567.454/BA): a questão da tarifa básica de 
   telefonia fixa tem caráter infraconstitucional e não existe 
   repercussão geral.
4.	Embargos de declaração não conhecidos.